Tribunal: TJDFT
Processo: 0740457-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATIVIDADES DE NATUREZAS DISTINTAS À ALFABETIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração do direito à incorporação aos proventos de aposentadoria dos períodos desempenhados em dinamização pré-escolar e a condenação à obrigação de pagar quantia certa relativas às parcelas retroativas até junho/2016. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Preliminar. Condições ação. Ilegitimidade passiva do DF. A legitimidade (art. 18 do CPC) refere-se à pertinência subjetiva da demanda, a indicar que o direito de ação deve ser exercido por e contra as pessoas que se encontram vinculadas por um conflito de interesses. No caso em exame, não obstante a relação jurídica de direito material tenha se estabelecido entre a autora, aposentada, e o Instituto de Previdência, que tem personalidade jurídica própria em relação ao Distrito Federal, o art. 4o., § 2o., da Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece a responsabilidade civil subsidiária do ente federativo para o custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes em caso de insuficiência financeira do Instituto, de modo que tem interesse em defender a correção de atuação deste. A matéria é pacífica na jurisprudência do Egrégio TJDFT (07040573320198070018 - (0704057-33.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 24/05/2021). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Prescrição. A pretensão da autora é o reconhecimento do direito à incorporação aos proventos de aposentadoria de períodos determinados exercidos em dinamização pré-escolar, que não foram considerados nos cálculos, bem como o pagamento das parcelas retroativas até julho/2016. A aposentadoria foi concedida em junho de 2016, considerado o termo inicial para o exercício da pretensão postulada. A ação foi ajuizada em setembro/2020, pelo que não se acha prescrita a pretensão (art. 1o Decreto 20.910/1932). Preliminar que se rejeita.
4 – Gratificação de Alfabetização - GAA. Incorporação em proventos de aposentadoria. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, tem direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Apesar de se tratar de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício. Consigna o art. 1o do Decreto distrital 15.476/1994, que regulamenta a Lei distrital 654/1994, que instituiu a Gratificação de Alfabetização, que a vantagem é devida aos professores “que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.” De outra parte, consoante o entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994." PUIL 0701020-81.2020.8.07.9000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento 9/10/2020.
5 – Incorporação da GAA nos proventos de aposentadoria. Atividades distintas de alfabetização. Impossibilidade. A parte autora pleiteia a incorporação da GAA nos proventos de aposentadoria referente ao período de 12/02/1996 a 23/12/1996 e 01/03/1999 a 23/12/1999 desempenhados em dinamização pré-escolar (ID 27544406 – PAG 10 e 11) que não foram considerados pela Administração para fins de cálculo para incorporação em proventos de aposentadoria (ID 27544406 – PAG 37). Não há elementos no processo que evidenciem que tais atividades são consideradas como alfabetização, como requer a norma de regência, tanto que a Administração não as levou em conta no cálculo de proventos. Nesse sentido: (Acórdão 1332854, 07386947920208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda que a Administração tenha efetuado o pagamento da gratificação enquanto a servidora estava na ativa, e que a unidade escolar apenas após o ajuizamento da demanda (ID 27544472 – PAG 25-26) promovera a retificação das informações iniciais de que o período postulado não se trata de regência de classe em alfabetização como antes consignado (ID 27244406 – PAG 10-11), o evidente erro material não pode gerar direito subjetivo à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria, pois contrária às normas de regência. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E